Tribunal: TJES
Processo: 5015408-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015408-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: LEAL CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO, NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “JOAO CARLOS VAZ ajuizou a presente demanda em face de LEAL CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO PAN S/A, alegando, em síntese, que é beneficiário do INSS e recebeu um contato da primeira requerida, oferecendo a portabilidade de um empréstimo para o BANCO PAN S/A, com a redução de juros. Ocorre que, para sua surpresa, o que se fez foi a celebração de um novo contrato de empréstimo junto à ré, no valor de R$ 18.269,99 (dezoito mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), tendo sido descontado de seu benefício previdenciário a quantia de R$ 4.967,30 (quatro mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos). Ao tomar conhecimento da transação, com o depósito do valor supostamente contraído a título de empréstimo, o autor fez contato com o primeiro requerido e efetuou a devolução da quantia, tendo recebido, em retorno, parte do valor descontado de seu benefício previdenciário. Todavia, os descontos em seu benefício previdenciário se mantêm, motivo pelo qual requer, liminarmente, que a rés sejam compelidas a suspender os descontos efetuados, com a confirmação ao final, condenando as Rés à restituição em dobro dos valores descontados da parte autora e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) reafirmar a decisão liminar deferida nos autos e declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, B) Condenar as rés, solidariamente, no pagamento de: 1) R$9.934,60 à título de repetição de indébito e 2) R$6.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que a parte recorrente faz parte da relação jurídica em análise dos autos, não sendo possível afastar sua responsabilidade uma vez que é a responsável pelo contrato e os descontos, mesmo que a contratação tenha sido realizada diante de terceiro intermediador.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “
No caso em questão, restou comprovado o vício de consentimento e, consequentemente, ausência de regularidade da contratação do empréstimo, firmado por meio de fraude, realizado pela requerida LEAL CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, ante a ausência de segurança e zelo por parte do BANCO PAN S/A
”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, uma vez que a situação de fraude afetou diretamente os rendimentos alimentares do recorrido, de forma que a situação fática apresentada está longe de ser considerada mero dissabor. Nesse sentido, a quantia de R$6.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)